Tribunal: TJMT
Processo: 1014755-63.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014755-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO - CNPJ: 19.221.032/0001-45 (AGRAVANTE), PAPAGAIO ARMAZENS GERAIS EIRELI - CNPJ: 32.406.231/0001-96 (AGRAVADO), ROGERIO ANTONIO BERTICELLI - CPF: 573.261.009-00 (AGRAVADO), CAMILO PERAZZOLI - CPF: 489.935.149-68 (AGRAVADO), VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 14.837.607/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VECELLI PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 21.975.923/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Assiste razão ao agravante, quanto a impossibilidade de exigir o recolhimento das custas e taxas judiciárias, atinentes ao incidente processual em questão, isso porque, não há qualquer previsão legal quanto a exigência do seu pagamento, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica de n.º 1009500-79.2022.8.141.0015, manejado em face de PAPAGAIO ARMAZÉNS GERAIS, ROGÉRIO ANTÔNIO BERTICELLI e CAMILO PERAZZOLI, determinou que a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento da custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, ser incabível a cobrança de custas e taxas judiciais para o processamento do incidente, mormente porque a decisão que julgar o mérito, não sujeitará ao vencido, o pagamento de sucumbência.

Salienta que, acaso seja compelido a recolher as custas exigidas, terá que desembolsar a elevada quantia de R$ 71.767,32 (setenta e um mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), o que não se admite.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se insurge contra a decisão que, em sede incidente de consideração inversa da personalidade jurídica, exigiu-lhe o pagamento relativo às custas e taxas processuais.

Segundo o agravante, mostra-se incabível a exigência em questão, que resultaria em onerosa repetição do pagamento das custas processuais já efetuadas no processo principal. Além disso, defende que não há qualquer previsão legal quanto à cobrança em questão.

No caso, assiste razão ao agravante, quanto a impossibilidade de exigir o recolhimento das custas e taxas judiciárias, atinentes ao incidente processual em questão, isso porque, não há qualquer previsão legal quanto a exigência do seu pagamento, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal.

Em casos semelhantes, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido de inclusão da empresa apontada como sucessora. Indeferimento. Indícios de sucessão de fato e de abuso da personalidade jurídica. Inclusão no polo passivo do presente incidente. Possibilidade.
Atribuição de valor da causa e recolhimento de custas iniciais. Desnecessidade. Mero incidente, sem natureza de ação autônoma
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2014967-84.2021.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INCIDENTAL EM DEMANDA EXECUTIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AFASTAMENTO.
Por ser mero incidente, como forma de intervenção de terceiros, que visa ampliar a relação processual no seu aspecto subjetivo, com inclusão de novos sujeitos no polo passivo, não há alteração do objeto litigioso, razão pela qual d
esnecessário é o recolhimento das custas iniciais, também não existindo a necessidade de se atribuir de valor da causa ao incidente. Recurso provido” (Agravo de Instrumento 2237902-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/11/2019)

Assim, no caso sub judice, deve ser dado provimento ao recurso, para reformar a decisão de base que exigiu o pagamento de custas e taxas processuais do incidente processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para dispensar a parte requerente do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ora agravante, do pagamento das custas e taxas judiciárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022